Tribunal: TJSP
Processo: 1002589-54.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - Controvérsia acerca da imposição de multa envolvendo a limpeza e o calçamento do terreno da apelante - Redistribuição - Competência de uma das Câmaras Especializadas em Tributos Municipais para conhecimento da matéria - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.